Tribunal: TJPA
Processo: 0021711-94.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37, não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021711-94.2019.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPITAL (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADA: MARIA DOS REMÉDIOS BEZERRA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA:DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
As regras mais rigorosas previstas no art. 44,
caput
, e parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 a 37, não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Pará, de 27/07 a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020
Desa. Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Parquet
Estadual de 1º Grau, em desfavor da apenada Maria dos Remédios Bezerra dos Santos, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que reconheceu em favor da agravada, como requisito objetivo para concessão do benefício de livramento condicional, a fração de 1/3 (um terço).

In casu
, observa-se que a agravada foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, tráfico de drogas na forma privilegiada, iniciando o cumprimento da sanção em 01/01/2017.

Em 25/09/2019, o
Parquet
Estadual se manifestou desfavorável à homologação dos cálculos de liquidação de pena presente no SEEU, no que se refere à fração aplicada para fins de Livramento Condicional, ou seja, 1/3, tendo em vista a condenação da apenada no art. 33, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo qiue postulou a retificação da referida fração para 2/3 (dois terços).

Na data de 04/12/2019, o Juízo da VEP/RMB indeferiu o pedido de retificação da fração formulado pelo ministério Público, sob o fundamento de que o STF afastou a natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado e determinou, nesses casos, a utilização da fração referente aos crimes comuns.

Em suas razões
, às fls. 03/05, a RMP de 1º Grau, ora agravante, relata que, segundo as normas previstas na Lei nº 11.343/06, em seu art. 44, restou fixada a imposição de que, aos condenados por crime de tráfico de drogas, para efeitos de Livramento Condicional, seja observada a fração de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual, ao decidir em sentido diverso, o Juízo agravado viola a disposição legal inerente ao tema.

Em contrarrazões
, às fls. 09/10, a Defensoria Pública se manifesta pelo improvimento do agravo em execução interposto.

À fl. 11
, o Juízo agravado manteve a decisão guerreada.

Assim, vieram-me os autos por destruição.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, verifica-se que a controvérsia estabelecida nos autos perpassa, precipuamente, em compreender se a fração de cumprimento de pena necessária para a concessão do livramento condicional, nos crimes de tráfico privilegiado, é aquele prevista no Código Penal, que em seu artigo 83, inc. I, define que sendo o agente primário e de bons antecedentes, entre outros requisitos, fará jus ao livramento condicional após o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou aquela constante no art. 44, da Lei nº 11.343/2006, que em seu parágrafo único estabelece que para os delitos previstos nos arts. 33,
caput
e § 1°, e 34 a 37 daquele Diploma Legal, o livramento condicional somente poderá ser concedido após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.

Em análise dos autos, observa-se que não assiste razão às razões do Agravante, senão vejamos.

Como cediço, a Lei nº 11.343/06 não prevê, para o livramento condicional, o lapso temporal de dois terços da pena para todas as condutas delitivas referentes ao tráfico de drogas nela contidos, o referido artigo 44,
caput
e parágrafo único, é expresso nesse sentido de que apenas os crimes previstos no
caput
do artigo 33 e no parágrafo primeiro, bem como aqueles previstos nos artigos 34 e 37, é que exigem o cumprimento de dois terços da pena para o livramento condicional, sendo o silêncio normativo de extrema relevância neste caso.

Assim sendo, o dispositivo legal não cita, propositalmente, o § 4° do artigo 33 da referida Lei que, apesar de sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, é tratado pela doutrina e jurisprudência como um crime ¿autônomo¿ de tráfico privilegiado.

Cumpre destacar, ainda, que ao decidir pela natureza não hedionda do tráfico privilegiado, no julgamento do Habeas Corpus 118.533, o plenário do STF tratava justamente da concessão do livramento condicional após o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, cujo Acórdão, na parte que interessa, transcrevo a discussão entre os ministros Luís Roberto Barroso e Carmen Lúcia,
verbis
:
¿O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor Presidente, só gostaria de fazer um comentário. Quer dizer, a Constituição considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A consequência jurídica da posição da Relatora, que eu acompanhei, não afeta nem a inafiançabilidade, nem a concessão de graça ou anistia. Ao dizer que não é hediondo, a consequência prática é acelerar a progressão de regime e permitir o livramento condicional.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) -
Aqui é só o livramento condicional
¿
GRIFEI

Nessa mesma toada, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que as regras previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, no que tange aos prazos do livramento condicional, exatamente o que se verifica no caso em apreço, aplicam-se, apenas, aos crimes ali previstos, não estando, naquele rol, o tráfico privilegiado.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRAZOS MAIS RIGOROSOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E VEDAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGRAS QUE NÃO SE APLICAM AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional e vedam sua concessão ao reincidente específico, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei (Lei 11.343/2006), não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1789083/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Agravo em Execução; porém, nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida incólume a decisão guerreada.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020
Desa. Vânia Lúcia Silvira
Relatora

LR